Tribunal: CARF
Processo: 15746.720693/2020-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a amparar lançamento, sendo facultado a impugnante o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eventuais vícios do MPF não acarretam nulidade do lançamento conforme Súmula CARF 171.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos casos de dolo, fraude ou sonegação, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar é o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a falta de tributação de receitas auferidas, é cabível o lançamento sobre base de cálculo não oferecida à tributação.
GLOSA DE DESPESAS
O lançamento do crédito tributário requer a prova efetiva da ocorrência do fato gerador. Na ausência de comprovação da infração, impõe-se o seu cancelamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA E AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte. Nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos, os percentuais de multa serão aumentados de metade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, c do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. POR INTERESSE COMUM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DEFINITIVA. SÚMULAS CARF 162 E 172.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da conduta tendente a omitir o fato gerador. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento e a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15746.720693/2020-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.024 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar lançamento, sendo facultado a impugnante o exercício do
contraditório e da ampla defesa. Eventuais vícios do MPF não acarretam
nulidade do lançamento conforme Súmula CARF 171.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao
lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos casos de dolo,
fraude ou sonegação, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar é
o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a falta de tributação de receitas auferidas, é cabível o lançamento
sobre base de cálculo não oferecida à tributação.
GLOSA DE DESPESAS
O lançamento do crédito tributário requer a prova efetiva da ocorrência do fato
gerador. Na ausência de comprovação da infração, impõe-se o seu
cancelamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA E
AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte. Nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, os percentuais de multa serão aumentados de metade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15746.720693/2020-66
Fl. 9395
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE
BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o,
da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento,
seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora
lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica
(art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do
valor do tributo cobrado.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
ART.
124,
I,
CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
POR
INTERESSE
COMUM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DEFINITIVA. SÚMULAS
CARF 162 E 172.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe
a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da
conduta tendente a omitir o fato gerador. O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento e
a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
ARGÜIÇÃO.
AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N. 2.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação
vigente em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário para, na parte em que conhecido, afastar as arguições de nulidade do auto
de infração e de decadência, para, no mérito, negar lhe provimento, ressalvando a aplicação, de
Fl. 9396
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

ofício, da retroatividade benigna prevista na Lei no 14.689/2023 relativa à qualificação da multa
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2015, no
valor histórico de R$ 106.101.187,60.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 8.979/9.062), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Preliminarmente, alega que o lançamento seria nulo por cerceamento ao
direito de defesa, tendo em vista que o procedimento de fiscalização
inicialmente focava nas obrigações tributárias relacionadas a contribuições
previdenciárias, mas acabou sendo ampliado para incluir supostas
infrações de falta de pagamento de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), sem a devida
comunicação a Impugnante, de modo que restou infringida as
formalidades estabelecidas na Portaria 6.478/2017;
b) Que a Fiscalização não explicou adequadamente o contexto dos trabalhos,
limitando-se a solicitar documentação sem esclarecer o motivo, o que
Fl. 9397
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

impediu que a Impugnante tivesse ciência de que estava sendo fiscalizada
quanto à sua Receita Bruta, e não à folha de pagamento;
c) Que também não constam nos autos do procedimento fiscal as chamadas
“prorrogações de prazo da fiscalização”, cujo formato também vem
determinado nos anexos da Portaria RFB 6.478/2017, sendo certo que a
fiscalização foi iniciada em 08/2019 e tais prorrogações não foram
comunicadas à Impugnante;
d) Que houve práticas excedentes ao mandado de procedimento fiscal,
resultando em embaraço à fiscalização, notadamente porque a Auditora
Fiscal teria solicitado informações bancárias sem respaldo legal ou sem a
devida fundamentação relacionada ao objeto original da fiscalização, e que
o Termo de Embaraço a Fiscalização teria sido lavrado com o único intuito
de quebrar o sigilo da Impugnante;
e) Que a quebra do sigilo bancário está equivocada, pois não houve
instituição de um regime especial de fiscalização junto a Impugnante, o
que a obrigaria a ser comunicada para exercer plenamente sua defesa, e
que além disso, a simples recusa em fornecer os extratos bancários não é
suficiente para justificar a solicitação direta às instituições financeiras,
conforme jurisprudência do CARF e decisão do STF;
f) Que muitos dos esclarecimentos requeridos pela Fiscalização foram e
continuam sendo completamente desnecessários, uma vez que são
inerentes à própria atividade da impugnante que é bastante conhecida pela
população de São Paulo, assim como seus serviços, e que todos os
documentos contábeis requeridos à impugnante já haviam sido
disponibilizados à RFB por meio das declarações e escriturações fiscais e
contábeis que a impugnante, como qualquer outro contribuinte, tem por
obrigação de entregar;
g) Que há falta de motivação necessária à demonstração adequada da base de
cálculo que compõe o lançamento, já que o procedimento de fiscalização
ultrapassou 18 meses e até agora foram feitos lançamentos relacionados ao
ano de 2015, sendo certo que ainda serão lavrados Autos de Infração
também para os anos de 2016 e 2017, e que essa quebra de períodos é
prejudicial à defesa da pessoa que está contestando, pois o TVF faz
menção a diversas motivações que não estão vinculadas somente ao AC
2015;
h) Que os presentes autos de infração apresentam tabela com números
consolidados por competência, período compreendido entre janeiro e
dezembro de 2015, ao passo que o TVF é dividido por contas contábeis e
às folhas 95/124 retrata os valores glosados, também de forma consolidada
sendo certo que em momento algum a ilustre fiscal explica a forma pela
qual chegou nos números mencionados em cada AI, o que acaba por gerar
o cerceamento de defesa da impugnante e a nulidade dos Autos de
Infração lavrados;
Fl. 9398
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

i) No mérito, alega a decadência do período compreendido entre janeiro e
setembro de 2015 (1°, 2° e 3° trimestres de 2015), com base no artigo 150,
§ 4°, do CTN, considerando que no presente caso não houve comprovação
de ocorrência de dolo, fraude ou simulação;
j) Que não teria havido omissão de receitas com relação aos serviços
prestados à SPTrans, posto que os extratos e a movimentação bancária
demonstraram que a Impugnante recebeu um valor menor do que aquele
contabilizado pela própria e informado à fiscalização pela SPTrans, qual
seja o montante de R$ 167.050,783,20;
k) Que no tocante à glosa de despesas, em especial a técnica utilizada para a
aferição dos valores de despesas não validadas, e em muitos casos, o
próprio valor glosado, não foram definidos de forma linear e analítica no
respectivo “Termo de Verificação Fiscal”, apesar da existência do
lançamento à débito e à crédito, na escrituração contábil da Impugnante e
ainda que a Auditora tenha tido acesso ao LALUR, não sendo possível
entender, por exemplo, a razão pela qual houve a glosa das despesas
lançadas nas contas contábeis pertinentes aos veículos/ônibus da frota da
Impugnante, despesa operacional que é inerente à atividade da
Impugnante;
l) Que a Auditora traz os números por meio de demonstrativo que, apesar de
nomear as glosas efetuadas, como no nosso exemplo, “comprovação
inidônea de despesas e despesas não dedutíveis”, o faz por competência
mensal e também de forma consolidada;
m) Que nada justifica a glosa de mais de 60% das despesas operacionais da
Impugnante, devidamente lançadas e escrituradas em sua contabilidade,
razão que permeia o desconhecimento do segmento auditado, por parte da
I. Auditora Fiscal, bem como a falta de clareza do “Termo de Verificação
Fiscal” confeccionado para os presentes autos;
n) Que apesar da I. Auditora Fiscal correlacionar a Empresa Estrela Guia com
a Conta Contábil “5.1.1.01.0014 – Locação de Mão de Obra” é de suma
importância mencionar que em referida conta contábil não há somente o
lançamento de despesas de mão de obra advindas da Empresa Estrela
Guia, mas também, de outros prestadores de serviços, à exceção da
CooperUnião que possui uma conta contábil específica, de modo que o
montante de R$ 6.154.856,74 (transferido para apuração de resultado) não
deriva somente do lançamento das despesas da Empresa Estrela Guia;
o) Que a Empresa Estrela Guia é uma Empresa prestadora de Serviços de
terceirização e locação de mão de obra temporária, é possível observar que
os serviços prestados por esta última são descritos de forma adequada na
Conta Contábil “5.1.1.01.0014 – Locação de Mão de Obra”, onde resta
evidenciada a sigla RH, ao lado do número da agência e conta corrente, do
Banco do Brasil, conforme Anexo X que contém os lançamentos contábeis
Fl. 9399
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

trazidos aos autos pela Auditora Fiscal, às folhas 21 e 22, do “Termo de
Verificação Fiscal”;
p) Que o trabalho prestado pela Empresa Estrela Guia à Impugnante se dá de
forma exclusiva, alocando seus funcionários no próprio estabelecimento
da Empresa Impugnante, porém, apesar disso, a Empresa Estrela Guia
possui sede própria, localizada na Rua Belmiro Valverde, n. 192;
q) Que em função dos valores recebidos pela Empresa Estrela Guia, oriundos
da Impugnante, aquela emite as cabíveis Notas Fiscais de prestação de
serviços, restando evidente que há a efetiva locação de mão de obra por
parte da Impugnante em relação aos serviços prestados pela Empresa
Estrela Guia, pouco importando se os sócios da Estrela Guia são ou já
foram sócios da CooperUnião ou da própria TransUnião;
r) Que a CooperUnião é uma das principais acionistas da Impugnante, e que
esse fato é notório, e a despeito disso é comprovado por documentos
fiscais, contábeis e pagamentos efetivados via rede bancária, que houve
efetiva prestação de serviços por parte da CooperUnião, bem como aduziu
que sendo esta sócia da Impugnante, quaisquer despesas por ela incorridas,
desde que mantenham ligação intrínseca com a atividade da Impugnante,
podem e devem ser pagas por esta última, podendo também haver a
dedução para fins de apuração do lucro real;
s) Que ainda que tenha transitado pela conta corrente da Impugnante o valor
de R$ 28.914187,38, a suposta infração aqui cometida é a dedução de
despesas que supostamente não poderiam ter sido deduzidas, de modo que
somente seria possível efetuar a glosa do montante escriturado de R$
24.658.614,86;
t) Que ainda que se entenda que a Empresa Impugnante e a CooperUnião
formem um grupo econômico de fato, esta premissa está muito longe da
ilicitude, vez que a própria Lei prevê a possibilidade da formação de grupo
econômico de fato: Lei 6.404/76;
u) Que a Auditora Fiscal glosou TODAS as despesas lançadas nas contas
contábeis, “5.1.1.02.0001 – Honorários de Administração dos Carros”,
“5.1.1.08.01.001 - Honorários da Adm. dos Carros/Serviços de Gestão” e
“5.1.1.08.01.002 - Honorários da Adm. dos Carros – Grupo SOC”;
v) Que, se despesas são todas as “saídas” da empresa, tratando-se, pois, de
um componente negativo do cálculo de lucratividade, e neste item estão
sendo abordadas contas contábeis pertinentes a gastos, valores e
pagamentos relacionados aos veículos/ônibus da Impugnante, QUE É
UMA
EMPRESA
DE
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS,
é
inadmissível a glosa de TODAS as despesas pertinentes à administração
dos referidos veículos, no ano de 2015, e que são essenciais à prestação de
serviço da Impugnante;
Fl. 9400
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

w) Que pela sistemática de apuração do lucro real, as despesas operacionais e
custos devem obrigatoriamente ter vinculação intrínseca com a atividade
prestada, tudo nos termos do artigo 299 do RIR/99 que determina a
existência de efetiva relação entre custos e despesas incorridos como
pressupostos de necessidade e utilidade para as operações da empresa e a
manutenção da respectiva fonte produtora;
x) Que as despesas com multas de trânsito também devem ser deduzidas da
apuração do imposto, posto que as taxas (no caso em tela, multas) podem
ser deduzidas na apuração do lucro real, desde que os bens móveis estejam
diretamente relacionados com a produção dos serviços;
y) Que a fiscalização se pautou única e exclusivamente nas despesas da
Empresa Autuada, e que se os valores são contabilizados, a caracterização
da fraude, do conluio e da sonegação, não se configura, no máximo um
erro que ocasionou a falta de pagamento, bem como que tanto isso é
verdade, que ao lavrar o presente Auto de Infração, a Auditora Fiscal
chegou aos valores supostamente devidos com base nos próprios
documentos fiscais apresentados pela Empresa Autuada, não tendo sido
necessária a utilização do método de arbitramento de valores;
z) Por fim, que a penalidade aplicada no patamar de até 225% é
absolutamente confiscatória, de modo que deve ser cancelada ou reduzida
para patamares proporcionais e razoáveis.

Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06, proferiu o Acórdão n.o 106-015.459 (fls. 9.181/9.230) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015
PRELIMINAR. NULIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais, com descrição clara e precisa dos fatos a
amparar lançamento, sendo facultado a impugnante o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, assim entendido como o
pagamento antecipado realizado pelo contribuinte, o direito de proceder ao
lançamento do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da
ocorrência do fato gerador. Na falta de pagamento, ou nos casos de dolo,
fraude ou sonegação, o termo inicial do prazo para a Fazenda Pública lançar é
o primeiro dia do ano civil seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Fl. 9401
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

OMISSÃO DE RECEITA
Verificada a falta de tributação de receitas auferidas, é cabível o lançamento
sobre base de cálculo não oferecida à tributação.
GLOSA DE DESPESAS
O lançamento do crédito tributário requer a prova efetiva da ocorrência do fato
gerador. Na ausência de comprovação da infração, impõe-se o seu
cancelamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA QUALIFICADA E
AGRAVADA.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte. Nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos, os percentuais de multa serão aumentados de metade.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA.
O Princípio da Vedação ao Confisco previsto na Constituição Federal é
dirigido ao legislador, cabendo à Autoridade Fiscal somente a aplicação da
multa de ofício, nos moldes da legislação de regência.
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
ART.
124,
I,
CTN.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
POR
INTERESSE
COMUM.
AUSÊNCIA DE DOLO.
A responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN pressupõe
a partilha dolosa entre o sujeito passivo e o solidariamente responsável da
conduta tendente a omitir o fato gerador.
Impugnação procedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente a DRJ considerou a tempestividade da impugnação da empresa
fiscalizada, que atendeu aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972,
bem como aduziu que a suspensão do crédito tributário foi estendida a todos os autuados,
conforme o art. 5o da IN RFB no 1.862/2018 o responsável solidário, já que a corresponsável
CooperUnião, não apresentou impugnação.
Além disso, a DRJ afastou as alegações de nulidade, por entender que os atos e
termos do processo foram realizados por pessoa competente, respeitando o direito de defesa,
conforme previsto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Considerou que os lançamentos fiscais
seguiram os requisitos do Auto de Infração, incluindo a qualificação do sujeito passivo,
descrição dos fatos, indicação das normas infringidas e intimação para cumprir ou impugnar no
prazo legal, assim como ressaltou que não foram identificadas situações que caracterizassem
nulidade nos Autos de Infração contestados, notadamente porque a Impugnante foi devidamente
intimada de todos os atos fiscalizatórios.
Fl. 9402
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Ressaltou ainda que o Termo de Embaraço à Fiscalização foi lavrado em razão de
ter sido comprovado o inequívoco embaraço à fiscalização, por parte do contribuinte.
No tocante à alegação da decadência, afastou-a sob o fundamento de que se aplica
ao presente caso a regra geral do inciso I do art. 173 do CTN, já que há evidência de ação ilícita
que se enquadra em exceção indicada pelo parágrafo 4o do art. 150 do CTN. Logo, considerando
que a autuação abrange o ano calendário de 2015, para os tributos IRPJ e CSLL que tem fatos
geradores trimestrais (31/03, 31/06, 31/09 e 31/12), temos que, pela regra aplicável do art. 173, I
do CTN, ocorreria a decadência do direito do Fisco de lançar os citados tributos passados 5
(cinco) a partir do primeiro dia do ano-calendário de 2016, tendo, portanto, como termo ad quem
31/12/2020.
Com relação à omissão de receita, entendeu que a alegação da Impugnante de que
contabilizou a título de “Receita Bruta de transporte coletivo de Passageiro”, no ano de 2015, o
montante de R$ 167.831.821,84 carece de razão, já que os elementos probatórios atestam que a
receita bruta total recebida no ano-calendário de 2015 foi de R$ 191.932.174,82, e que abatendo-
se o valor escriturado pelo contribuinte, resta demonstrada a omissão de receita no valor de R$
24.100.352,98.
Com relação à glosa das despesas pertinentes à Empresa de Locação de Mão de
Obra denominada Estrela Guia, considerou que não foram juntadas provas suficientes a
comprovar a sua existência, bem como que a despeito das alegações do contribuinte de que o
saldo final transferido para apuração de resultado foi de R$ 3.197.915,74, o Razão demonstra
que o saldo final foi mesmo de R$ R$ 6.154.856,74.
Com relação à glosa das despesas com a CooperUnião, a DRJ considerou que os
elementos constantes nos autos, permitem verificar que os valores lançados como despesas da
Impugnante com a CooperUnião na verdade correspondiam a despesas da própria CooperUnião.
Logo, a falta de fundamentação legal para permitir a dedução dessas despesas, aliada à falta de
comprovação de que elas teriam sido efetivamente incorridas pela Impugnante, levou a DRJ a
manter sua glosa.
Com relação à glosa das despesas com honorários da administração de carros, a
DRJ entendeu pela manutenção das glosas, em decorrência falta de esclarecimentos e
documentação comprobatória por parte da Impugnante, mesmo após ter sido devidamente
intimada pela Fiscalização, bem como na inadequação dos lançamentos contábeis realizados, que
não demonstraram de forma clara e precisa a natureza e a legitimidade das despesas em questão.
Com relação às despesas com multa de trânsito, as glosas também foram mantidas
sob o fundamento de que despesas com multas de trânsito não eram dedutíveis como custo ou
despesa operacional, conforme o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda/1999, tendo
em vista sua natureza jurídica de sanção.
No tocante à multa de ofício, deixou de apreciar as alegações atinentes à sua
constitucionalidade, e salientou que que a penalidade encontra-se prevista em Lei, e que em
razão da evidenciada intenção de ocultar receita tributável e deduzir despesas indevidas, aliada à
falta de esclarecimentos durante o processo fiscal, justifica o agravamento da multa para 225%,
conforme previsto na legislação.
Fl. 9403
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Por fim, salientou que a CooperUnião foi elencada como responsável solidária,
nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, tendo em vista a configuração de grupo econômico
de fato entre ela e a impugnante. Isso se deve ao fato de serem comandadas pelas mesmas
pessoas, possuírem o mesmo objeto social, mesmo contador e estarem localizadas no mesmo
endereço, bem como porque a CooperUnião é a maior acionista da impugnante, com quase 50%
das ações emitidas, tendo sido demonstrado ainda que a Impugnante paga e registra em sua
contabilidade despesas e tributos pertencentes à CooperUnião, evidenciando a existência da
confusão patrimonial entre ambas as empresas.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
9.245/9.339), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, sendo necessário evidenciar os
seguintes argumentos:

a) Alega que a r. Decisão prestou-se, tão somente, à repetição do quanto
mencionado pela própria Recorrente em sua Impugnação, descrevendo que
a fiscalização teve por objeto inicial a Contribuição Empresa/Empregador,
bem como pode ser prorrogada sempre que necessário, porém, quedou-se
superficial em relação à aplicação da norma específica ao caso concreto,
em especial, a falta de aplicação do formato obrigatório constante dos
modelos de TDPF, trazidos nos Anexos I, II e III, da Portaria 6.478/2018;
b) Que a fiscalização foi ampliada e nenhum Ilustre Delegado da Receita
Federal do Brasil foi o agente administrativo responsável pela alteração do
TDPF, em flagrante afronta ao modelo OBRIGATÓRIO2 previsto no
Anexo I, da Portaria RFB 6.478/2017; e principalmente, ao artigo 7o, § 6o,
da mesma Portaria, que determina que, na impossibilidade de um
Delegado expedir ou alterar o TDPF, somente o seu substituto em
conjunto com o superintendente da Região poderão fazê-lo;
c) Que não é plausível que o Julgador a quo fundamente a sua decisão - de
que a CSLL não precisava constar do TDPF – no simples fato de que o
lançamento de tal tributo decorreu dos mesmos elementos de provas do
IRPJ, tendo em vista que os elementos de prova são distintos: a uma,
porque, as regras direcionadas ao lucro real são diferentes daquelas
dirigidas à base de cálculo da CSLL; a duas, porque, quando o legislador
pretende conferir o mesmo tratamento para esses tributos, ele o faz
expressamente;
d) Que recai sobre o FISCO o dever de demonstração da ocorrência do fato
constitutivo do seu direito de lançar, a Recorrente requer o cancelamento
dos presentes Autos de Infração, haja vista que a falta de provas das
supostas condutas ilícitas nos presente autos, de modo que conduz à
nulidade do lançamento efetuado nos Autos em questão;
e) Que toda a documentação da Recorrente, inclusive a sua escrituração fiscal
contábil, sempre esteve à disposição da fiscalização: (i) quer seja pelo fato
de serem públicas (Lei da Transparência); e (ii) quer seja pela escrituração
Fl. 9404
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

fiscal transmitida pela Recorrente no ambiente SPED, o que, aliás, o
próprio Julgador a quo reconheceu, de modo que a acusação fiscal se deu
com a lavratura desnecessária do Termo de Embaraço à fiscalização e o
consequente excesso na obtenção de documentos junto às instituições
financeiras por meio da quebra de sigilo bancário realizada sem que
fossem preenchidas as condições estabelecidas pela legislação pátria,
motivo pelo qual, entende a Recorrente, tratar-se de exigência fiscal
surgida com base em prova ilegal, devendo, por tais motivos, ser
integralmente cancelada
f) Que a Recorrente é uma Empresa de ônibus que trabalha com transporte de
passageiros, sendo certo que, justamente por isso, a conta contábil
“Administração de Carros” é uma das principais contas escrituradas na
contabilidade da mesma; assim, adotar como correta a sistemática de glosa
por competência (mensal ou trimestral), significa partir da premissa, pela
via reversa, de que a Recorrente não possui qualquer despesa operacional
necessária à manutenção da sua atividade, pois, promover-se-ia, in casu, a
glosa total das despesas lançadas, no decorrer de toda uma competência,
em uma conta contábil que registra movimentação atrelada à
essencialidade da atividade prestada pela Recorrente;
g) Que a falta de qualquer explanação mais pormenorizada no “Termo de
Verificação Fiscal” sobre o tema, nos faz crer que TODOS os valores
considerados no Auto de Infração de IRPJ, como “omissão de receita”,
“glosa de despesas”, “prejuízos do período”, valores declarados e pagos, e
percentuais de multa, igualmente devem ser considerados em relação ao
Auto de CSLL, porém que é possível perceber que existe uma diferença
entre o valor originário autuado a título de IRPJ e o valor encontrado a
partir da mesma base de cálculo utilizada para a CSLL, no montante de R$
7.665.853,13, de modo que caso se entenda como correta a base de cálculo
do IRPJ, como consequência lógica os valores lançados no presente Auto
de Infração a título de CSLL;
h) Que a aplicação do arbitramento para apuração de débito tributário é
medida extrema que só deve ser utilizada como último recurso. Não tendo
ficado caracterizada nos autos a recusa da pessoa jurídica em apresentar
sua escrituração contábil e fiscal, descabe o lançamento de ofício por
arbitramento, e por consequência a aplicação da multa prevista no artigo
44, § 2o, inciso I, da Lei 9.430/96, até mesmo porque não se verificou
conduta de omissão intencional de informações;
i) Que a suposta omissão de receita pela Recorrente diz respeito, única e
exclusivamente, a valores repassados pela SPTrans, bem como que não há
que se confundir a receita bruta da SPTRans, gestora do sistema de
transporte público no município de São Paulo, com a receita dos
“operadores de ônibus”, tendo em vista que, além da gestão operacional do
sistema de transportes, a SPTRans também realiza o papel de gestora
financeira do mesmo, conforme a Lei Municipal 13.241/2001 e o Decreto
Municipal 58.200/18;
Fl. 9405
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

j) Que não há que se falar que a “Remuneração Bruta” paga pela SPTRans
compõe a “Receita Bruta” da Recorrente, tendo em vista que a primeira
denominação nada mais é do que uma expressão utilizada pela Lei
Municipal/SP 13.241/2001 e seu respectivo Decreto regulamentador, não
se equiparando à definição contábil de receita bruta;
k) Que independentemente da maneira como é realizada a gestão financeira
pela SPTRans, o fato de que toda a arrecadação advinda do sistema de
transporte compõe a remuneração bruta da SPTRans é incontroverso, haja
vista que isto consta no próprio Balanço da SP Trans; e
l) Que a Empresa Impugnante traz à baila os seu Balanço pertinente ao ano
calendário 2015, através do qual resta cabalmente comprovado que os
valores recebidos pela SPTrans estão corretamente lançados e escriturados
no Balanço de 2015.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço. O responsável solidário não impugnou o lançamento.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 9406
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de manifestação de inconformidade, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Autuação
Conforme relatado, em procedimento fiscal instaurado contra a contribuinte, a
Fiscalização apurou que, no ano-calendário de 2015, a ora impugnante teria omitido
receita tributável no valor de R$ 24.100.352,98, bem como, deduzido despesas
indevidas no valor total de R$ 70.083.543,77. Concluiu a fiscalização que houve a
intenção, por parte da impugnante, de ocultar do fisco a ocorrência do fato gerador,
caracterizando a sonegação, fraude e o conluio, o que motivou a qualificação da multa
de ofício. Ainda, com relação à glosa de despesas, como a impugnante deixou de prestar
os esclarecimentos, apesar de regularmente intimada e reintimada para tal, a multa de
ofício foi agravada para o percentual de 225%.
Preliminares Arguidas
Na peça de defesa, a impugnante argüiu preliminares que, em seu entendimento,
cercearam seu direito de defesa contra o lançamento ora impugnado: a) vícios ocorridos
em relação ao TDPF (não utilização dos modelos dispostos na Portaria RFB n°
6.478/2017 para dar início e tampouco para ampliar o seu objeto; ausência de
prorrogação do prazo de fiscalização), a ponto de dificultar qual tributo era objeto da
fiscalização; b) que a negativa em fornecer autorização à RFB para obtenção de acesso
irrestrito às suas contas bancárias não é suficiente para a lavratura do termo de
embaraço à ação fiscal nem para embasar expedição da requisição às instituições
financeiras, havendo nítido abuso de poder e desvirtuamento da ação fiscal ao não
fundamentar a sua decisão de forma adequada, afrontando princípios estabelecidos na
Constituição Federal; c) quebra de períodos e diferença de apresentação das despesas
glosadas (discriminação por contas no TVF e valores consolidados mensalmente nos
AI ́s).
Os argumentos apresentados não prosperam.
Vejamos o que dizem os artigos 2°; 5°, §§1° ao 3°; 8°; 9° e 11, da Portaria RFB n°
6.478/2017, que dispõe sobre o planejamento e execução de procedimentos fiscais pela
RFB:
(...)
À fl. 02 dos presentes autos encontra-se o TDPF-F n° 08.1.90.00-2019-00930-4,
emitido em 22/08/2019, para instauração de procedimento fiscal contra a impugnante,
com objeto inicial de fiscalização a Contribuição Empresa/Empregador referente aos
Fl. 9407
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

períodos de 2015 e 2017, para ser executado até 20/12/2019, podendo ser prorrogado
sempre que necessário:

Em 16/01/2020, o procedimento fiscal foi alterado para incluir também o IRPJ, sendo a
contribuinte devidamente cientificada por meio do Termo de Ciência e Intimação Fiscal
n° 930/08 (fls. 3.917 a 3.920):

Como informado no trecho copiado acima, a contribuinte foi cientificada tanto em
relação a alteração para incluir o IRPJ no rol dos tributos a serem fiscalizados como das
prorrogações ocorridas, sendo, também, orientada sobre a possibilidade, a todo instante,
de atestar a validade do TDPF-F e das alterações e prorrogações do prazo para sua
conclusão. As alterações e prorrogações foram devidamente registradas no TDPF-F
anexo à fl. 02:
Fl. 9408
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Outrossim, como visto acima, o art. 8o da Portaria RFB no 6.478, de 2017, estabelece
que devem ser considerados incluídos no procedimento fiscal os tributos não
mencionados expressamente no TDPF quando verificada infração relativa a estes
tributos com base nos mesmos elementos de prova utilizados para o lançamento do
tributo expresso no instrumento. Na espécie, o lançamento de CSLL decorreu dos
mesmos elementos de prova utilizados no lançamento do IRPJ, não havendo, portanto, a
necessidade dessa contribuição vir especificada no TDPF.
Ademais, há que se considerar que o TDPF é um instrumento interno de planejamento
das atividades fiscais, e não de outorga de competência para os Auditores-Fiscais da
Receita Federal do Brasil (AFRFB), a qual emana de lei. Assim, eventuais falhas ou
erros em sua emissão e trâmite não têm o condão de macular a competência do AFRFB
para efetuar o lançamento e, por conseguinte, não implica a nulidade desse lançamento.
Com relação a segunda preliminar argüida, tem-se que o Termo de Ciência e Intimação
Fiscal no 930/08, cuja ciência se deu em 23/01/2020 (conforme documentos de fls.
456/459), intimou a empresa fiscalizada a apresentar AUTORIZAÇÕES para a Receita
Federal do Brasil obter diretamente das instituições financeiras, as quais a mesma
possuía conta, os extratos de movimentação financeira de conta corrente, de aplicação
financeira e de cadernetas de poupança, no leiaute estabelecido pela Carta Circular n°
3.454/2010 do Banco Central do Brasil, referentes aos anos-calendário de 2015 a 2017.
Para tal autorização, o contribuinte deveria utilizar o modelo anexo, preenchendo,
respectivamente, UMA autorização PARA CADA instituição financeira na qual possuía
conta.
Foram indicadas no corpo dessa intimação quais as instituições financeiras a quem
deveria ser endereçada a autorização solicitada.
Observa-se que, tendo em vista o não atendimento da intimação, foi lavrado novo termo
com reintimação (fls. 3.979/3.983), cientificado, ao contribuinte, em 10/2/2020, para
apresentação desses documentos (incluindo um modelo de autorização a ser elaborado)
ou a apresentação das informações relativas às movimentações bancárias (diretamente
pelo contribuinte), conforme segue:
Fl. 9409
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Também foram indicadas no corpo dessa intimação quais as instituições financeiras a
quem deveria ser endereçada essa autorização ou se referiam as informações
disponibilizadas.
Diante dessa situação, a autoridade tributária viu-se obrigada a lavrar o Termo de
Embaraço à Fiscalização, por meio do qual cientificou o contribuinte dessa ocorrência
em 13/03/2020, conforme documentos de fls. 4.104/4.107. Especificamente nesse
Termo de Embaraço à Fiscalização consta que:

Fl. 9410
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Constata-se, portanto, que a solicitação de autorização para obtenção de informações
bancárias junto às instituições financeiras não foi atendida pelo contribuinte, nem
mesmo após a reiteração da intimação. Observa-se ainda que o sujeito passivo também
não disponibilizou, alternativamente, de modo direto, essas informações para permitir o
desenvolvimento regular do procedimento de fiscalização.
Importante salientar que no período conferido para o atendimento da primeira intimação
(que continha a determinação para apresentação de autorizações para que a Auditora
Fiscal da Receita Federal do Brasil obtivesse diretamente junto às instituições
financeiras as informações bancárias pertinentes ao desenvolvimento da ação fiscal)
ainda não havia sequer um caso de Covid-19 registrado no país.
Na data da ciência da reintimação, em 10/02/2020, também não havia.
Portanto não podem prosperar as alegações da defesa no sentido de que o não
atendimento dessas intimações ocorreu em razão de seus empregados estarem em
trabalho remoto (home office).
Ainda que os trabalhadores e prepostos do contribuinte estivessem em trabalho remoto
por causa da Pandemia do Covid-19, como no caso foram solicitadas simples
autorizações para obtenção de dados junto às instituições financeiras e não toda a
documentação financeira em posse do contribuinte (tendo inclusive sido enviado,
juntamente com a reintimação um modelo dessa autorização a ser copiado pelo
contribuinte), tem-se que essa situação também não justificaria essa omissão do
contribuinte.
Com base na análise das intimações e reintimações, efetuadas antes que se instaurasse a
referida pandemia, como inclusive ressaltou a Auditora Fiscal da Receita Federal do
Brasil no Termo de Embaraço à Fiscalização (transcrito), constata-se que o contribuinte
vinha apresentando o comportamento reiterado de não atender as intimações fiscais,
sem apresentar qualquer justificativa, mesmo após ser conferida ampliação do prazo
para o atendimento. Tem-se, portanto, que o contribuinte deixou de apresentar os
elementos solicitados intencionalmente.
Diante de tal comportamento e da negativa em apresentar as informações bancárias ou
autorizações para que a RFB as obtivesse diretamente junto às instituições financeiras,
não há outra conclusão possível a não ser aquela de que houve embaraço à fiscalização.
Portanto, ao contrário do que alega a defesa, o Termo de Embaraço à Fiscalização não
foi lavrado sem embasamento fático para obter informações bancárias junto às
instituições financeiras. Ele foi lavrado justamente para formalizar uma situação
comprovada nos autos. Sendo inequívoco que houve embaraço à fiscalização.
A Lei Complementar no 105/2001 dispõe conforme segue:

Fl. 9411
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Por sua vez o Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que regulamenta esse dispositivo legal,
na redação vigente por ocasião da realização do procedimento fiscal, já determinava
que:

Constata-se, pela interpretação dos dispositivos legais citados, que o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil está autorizado a solicitar informações financeiras diretamente
às instituições financeiras com as quais um contribuinte mantém sua movimentação
bancária, ainda que não haja autorização do fiscalizado para o fornecimento dessas
informações, caso reste evidenciado que no curso do procedimento fiscal instaurado
validamente tenha ocorrido embaraço à fiscalização pela recusa de apresentação dessas
informações ou ainda de autorização do contribuinte para que as instituições financeiras
forneçam à fiscalização essas informações (como ocorrido no presente caso).
Por tudo o que foi mencionado até aqui, é inequívoco que a utilização de
informaçãorelativa à movimentação financeira por meio de intimação às instituições
financeiras deu-se, depois de instaurado procedimento fiscal válido (devidamente
cientificado ao contribuinte) e porque houve embaraço à fiscalização. Portanto, a
utilização de informações bancárias pela fiscalização obedeceu ao Devido Processo
Legal.
Dessa feita, não há que se falar em nulidade nem do procedimento fiscal, nem da
autuação como quer o impugnante, uma vez que houve o atendimento da legislação que
rege o tema, a qual, por sua vez, vincula à autoridade tributária nos termos do disposto
no CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei no 8.112/1990, artigo 116, inciso
III. Importante esclarecer, ainda, que a utilização desses dados não afronta à
constituição federal, pois, a Autoridade Administrativa não é competente para declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, vez que tal competência foi
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão julgador
desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico que estabeleceu o procedimento
adotado pela fiscalização.
Quanto a última preliminar argüida, tem-se que o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Parcial do Procedimento Fiscal, anexo entre as fls. 8.954 e 8.956, cuja
ciência ocorreu em 07/12/2020, informou o seguinte:

Fl. 9412
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Vê-se, portanto, que a contribuinte foi devidamente cientificada do encerramento parcial
da ação fiscal, recebendo mídia digital contendo, dentre outros, Termo de Verificação
Fiscal do IRPJ/CSLL e respectivos anexos, e demais documentos relacionados,
possibilitando, assim, exercer seu direito de defesa.
A forma de apuração do IRPJ optada pela impugnante no período fiscalizado foi pelo
Lucro Real Trimestral. No relatório fiscal a autora do feito discriminou, mensalmente,
as despesas ora glosadas de acordo com as contas contábeis em que foram escrituradas.
Junto com o relatório fiscal contém anexos discriminando todas as despesas, de forma
mensal, de acordo com as contas contábeis em que foram escrituradas. Na descrição dos
fatos dos lançamentos ora impugnados, as despesas foram discriminadas mensalmente e
agrupadas em “não comprovadas”, “comprovação inidônea” e “não dedutíveis” a
depender da situação narrada no relatório fiscal.
O fato da discriminação das infrações estarem apresentadas mensalmente no relatório
fiscal e anexos, bem como na descrição dos fatos dos autos de infração ora impugnados,
não prejudica em nada o lançamento, vez que o mesmo ocorreu na forma de apuração
escolhida pela contribuinte, qual seja, lucro real trimestral.
Fl. 9413
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Ao contrário do que alega a contribuinte, a didática utilizada pela autoridade fiscal na
confecção dos documentos em questão, demonstrando as infrações de forma mensal,
facilita sobremaneira a visualização e entendimento dos valores que estão sendo
glosados. Assim, no exemplo dado pela impugnante em sua peça de defesa, em que caso
a mesma desejasse pagar somente as despesas glosadas em relação à empresa Amil
Assistência Médica Internacional, bem como as despesas glosadas na conta contábil
“Honorários da Diretoria”, em relação aos acionistas Senival pereira de moura, Vitor de
Moura e Lourival de França Monário bastaria localizar o anexo do relatório fiscal
correspondente a infração, para apurar o valor correspondente a pagar. No caso, seria o
“anexo XXXV - demonstrativo mensal itens 322, 323 e 324”. Cabe esclarecer que, o
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, determina que:
...
Como se verifica dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente,
dentro da estrita legalidade e garantido o mais absoluto direito de defesa.
Os lançamentos obedeceram aos requisitos específicos do Auto de Infração (art. 10 do
Decreto no 70.235/72), pois ocorreu a qualificação do sujeito passivo e responsável
solidário, a descrição dos fatos, foram apontadas as disposições legais infringidas e
determinada a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo legal.
As infrações foram identificadas e descritas, com clareza, os fundamentos legais que
embasaram a constituição dos créditos também foram corretamente citados nos AI que
foram constituídas as exigências.
Conclui-se, assim, que não ficou caracterizada nenhuma hipótese que propicie a
nulidade dos AI contestados.
Decadência
O instituto da decadência está regulado no art. 173 do Código Tributário Nacional –
CTN. A regra geral para efeito de contagem do prazo decadencial está formulada no
inciso I do dispositivo abaixo transcrito:
...
Porém, não obstante a competência privativa da autoridade administrativa para
constituir o crédito tributário (art. 142 do CTN), a legislação pode atribuir ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade
administrativa – circunstância em que se inserem os tributos objeto deste processo.
Nesses casos, aplica-se a regra de contagem do prazo decadencial prevista no art. 150
do CTN:
...
Esse dispositivo, ao estabelecer o prazo de cinco anos para homologação tácita, a contar
da ocorrência do fato gerador, reduziu o limite temporal para o acontecimento da
decadência, pressupondo pagamento prévio, o qual daria ao fisco conhecimento da
atividade exercida pelo contribuinte. Assim, a antecipação é condição essencial para que
haja homologação. Esse é o fato que, uma vez conhecido, move a autoridade a iniciar os
procedimentos a fim de aferir a regularidade da satisfação da obrigação tributária.
Donde se depreende que apenas se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos já satisfeitos, ainda que parcialmente, por via de pagamento.
Por outro lado, não havendo antecipação do pagamento, não há que se falar em fato
homologável, nem há o que homologar, passando a forma de contagem do prazo
decadencial ser a prevista no art. 173, I, do CTN.
Fl. 9414
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Esse mesmo dispositivo é aplicável quando há dolo, fraude ou simulação.
No presente caso, há evidência de ação ilícita que se enquadra em exceção indicada pelo
parágrafo 4o do art. 150 do CTN, devendo-se aplicar a contagem do prazo decadencial
regido pelo art. 173, I do CTN.
Desta feita, considerando que a autuação abrange o ano calendário de 2015, para os
tributos IRPJ e CSLL que tem fatos geradores trimestrais (31/03, 31/06, 31/09 e 31/12),
temos que, pela regra aplicável do art. 173, I do CTN, ocorreria a decadência do direito
do Fisco de lançar os citados tributos passados 5 (cinco) a partir do primeiro dia do ano-
calendário de 2016, tendo, portanto, como termo ad quem 31/12/2020.

Como já informado, o contribuinte tomou ciência dos autos de infração em 07/12/2020,
não havendo que se falar em decadência. Regular, portanto, neste quesito, o lançamento
em análise.
Omissão de receita
Em sua peça de defesa, a impugnante informa que: contabilizou a título de “Receita
Bruta de transporte coletivo de Passageiro”, no ano de 2015, o montante de R$
167.831.821,84. Mas, os extratos e a movimentação bancária demonstraram que a
impugnante recebeu da SPTrans um valor menor do que aquele contabilizado pela
própria TransUnião e informado à fiscalização pela SPTrans, R$ 167.050.783,20,
motivo pelo qual não teria ocorrido a omissão de receitas apontada pela fiscalização.

A argumentação apresentada é totalmente desprovida de razão. Como já informado
alhures, apesar de intimada e reintimada para prestar os devidos esclarecimentos acerca
do procedimento fiscal instaurado contra a impugnante, a mesma se manteve silente,
não apresentando as respostas solicitadas pela fiscalização. Assim, para subsidiar a ação
fiscal, foi instaurado procedimento fiscal junto à Secretaria Municipal de Mobilidade e
Transportes da Prefeitura do Município de São Paulo (SMT), tendo sido intimada a
apresentar demonstrativo mensal da remuneração obtida pela prestação de serviços de
transporte coletivo de passageiros pela empresa TransUnião, no período fiscalizado, no
regime de competência e no regime de Caixa. A documentação solicitada à SPTRANS
foi encaminhada à fiscalização, e após comparação com os valores escriturados,
verificou-se uma omissão de receita no valor de R$ 24.100.352,98:

Fl. 9415
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Ocorre que, a SMT, por meio das informações prestadas pela SPTRANS, apresentou à
fiscalização, a tabela denominada “Demonstrativos de Pagamentos Efetuados por
vencimento”, cujos valores correspondem à remuneração líquida mensal da TransUnião
(regime de caixa). A remuneração líquida corresponde à remuneração bruta deduzidos
da receita em dinheiro retida na catraca que fica em poder da empresa (receita de
bordo), e descontos contratuais e de multas, se houver.
Por meio da emissão de RMF às intituições financeiras em que a impugnante mantinha
conta, a Fiscalização teve acesso aos extratos da movimentação financeira da
TransUnião e análise dos mesmos.
Após cotejo entre a Remuneração Bruta Total contabilizada pela TransUnião e a
Remuneração Total líquida informada pela SPTRANS, a Fiscalização verificou que
impugnante contabilizou praticamente só a remuneração líquida recebida da SPTRANS:

Portanto, o valor de R$ 167.050.783,20 corresponde à remuneração líquida recebida. A
receita bruta total recebida no ano-calendário de 2015 foi de R$ 191.932.174,82. Como
só foi escriturado/declarado o montante de R$ 167.831.821,84, resta demonstrada a
omissão de receita no valor de R$ 24.100.352,98.
Glosa de despesas – Estrela Guia
Informa a impugnante que na conta contábil "5.1.1.01.0014 – Locação de Mão de Obra"
encontram-se contabilizadas, além de outras despesas, àquelas pertinentes à Empresa de
Locação de Mão de Obra denominada Estrela Guia. Que tal empresa presta serviços de
assessoria relacionados à área de Recursos Humanos para a Impugnante dentro do
estabelecimento desta. Apresentou contrato de prestação de serviço para corroborar o
alegado. Que em contrapartida aos serviços prestados, a impugnante efetua regulares
pagamentos à Estrela Guia, não havendo que se falar em operação fraudulenta. Que a
Auditora afirma que Estrela Guia emitiu NF ́s no valor de R$ 477.303,94, porém na
planilha apresentada no TVF o somatório das NF ́s perfazem o total de R$ 522.296,17.
Que a Auditora afirma que o saldo final transferido para apuração de resultado foi de R$
6.154.856,74, mas de acordo com planilha apresentada junto com a impugnação, o valor
corresponde a R$ 3.197.915,74. Que há nos autos as notas fiscais emitidas, as GFIP ́s,
os comprovantes de pagamento e o contrato de prestação de serviço, todos documentos
hábeis a comprovar a despesa efetivada, motivo pelo qual solicita o cancelamento da
glosa impugnada.
Os argumentos e contrato de prestação de serviços apresentado junto com a
impugnação, não favorecem a contribuinte.
Fl. 9416
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Conforme relatado, durante o procedimento fiscal, apesar de diversas vezes intimada e
reintimada para prestar os esclarecimentos solicitados pela Fiscalização, a impugnante
optou por não se manifestar. Manteve-se inerte. Calada. Quando muito solicitava
prorrogação de prazo que, pelo visto, por mero fim protelatório, já que sua intenção,
como restou demonstrada nos autos, nunca foi a de responder aos questionamentos a
respeito de suas despesas escrituradas. Senão vejamos:

Em busca da verdade material, a fiscalização intimou as instituições financeiras nas
quais a impugnante possuía conta corrente:

Fl. 9417
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Após o recebimento das informações solicitadas ao Banco do Brasil, constatou a
fiscalização que os lançamentos, com históricos de “Folha de pagamento”, referem-se
ao salário líquido pago aos empregados da empresa TransUnião em folha de pagamento
e também de adiantamentos pagos a empregados da Fiscalizada, gerando duplicidade de
lançamento desses valores, pois a empresa já efetua o registro contábil dos valores de
proventos como despesas operacionais em contas de despesas de pessoal próprias.
Verificou-se também diversos pagamentos a pessoas estranhas ao quadro de
funcionários e à administração da fiscalizada.
Nas palavras da Auditora:

Segundo a Fiscalização, das NF ́s emitidas pela Estrela Guia, somente constou como
tomador dos serviços a impugnante, sendo que no ano-calendário de 2015 o valor total
foi de R$ 477.303,94.
Na peça de defesa, a fim de comprovar que houve a devida prestação dos serviços, a
impugnante apresentou argumentos e contrato de prestação de serviços de assessoria
relacionados à área de Recursos Humanos, informando que era este o tipo de locação de
mão de obra fornecido pela Estrela Guia à impugnante.
Ocorre que de acordo com o Relatório Fiscal, a autora do feito informou que por duas
vezes o Sr. Ubiratã Batista de Oliveira - diretor comercial da Impugnante, e por uma vez
o Sr. Clayton Barbosa Ferrari que é o contador da Impugnante, da empresa Estrela Guia
e da CooperUnião, afirmaram que as despesas relacionadas a Estrela Guia, registradas
na contabilidade da impugnante, referem-se ao fornecimento de motorista, contrariando
a argumentação apresentada na impugnação de que os serviços prestados eram na área
de RH. Portanto, quem está mentindo? Ou a impugnação é mentirosa ou o diretor
comercial e o contador da empresa fiscalizada mentiram durante o procedimento fiscal:
...
Diante dos questionamentos sem respostas e despesas escrituras sem a devida
comprovação da sua existência, as despesas contidas na conta contábil “5.1.1.01.0014 -
Locação de Mão de Obra” no valor total de R$ 6.154.856,74, foram devidamente
glosadas. A impugnante informa que o saldo final transferido para apuração de
resultado foi de R$ 3.197.915,74, porém de acordo com o Razão da empresa (Anexo IV
do relatório fiscal), verifica-se que o saldo final foi mesmo de R$ R$ 6.154.856,74:
Fl. 9418
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Glosa de despesas - CooperUnião
Como relatado, a Impugnante e a CooperUnião, cooperativa constituída em 09/05/2006,
possuem mesmo endereço, mesmo contador e atendem pelo mesmo telefone. O imóvel
onde fica a sede da impugnante pertencia a CooperUnião, sendo transferido em
02/09/2015, para integralização do capital social da impugnante, no valor de R$
25.000.000,00. Os membros que compõem a Diretoria e o conselho Fiscal da
CooperUnião são na sua maioria, os mesmos que integram a Diretoria e o Conselho
Administrativo da impugnante. Do exame da escrituração contábil da impugnante,
especificamente a conta contábil "5.1.1.04.0023 – Desp CooperUnião", verificou-se um
grande número de despesas de locação de veículos relacionados à CooperUnião. Da
análise das NFs-e emitidas pela CooperUnião, verificou-se que a impugnante é a
principal tomadora dos serviços da CooperUnião, além da Prefeitura Municipal de
Carapicuíba e Secretaria Municipal de Transportes. Do exame das NFs-e emitidas para
as duas últimas tomadoras dos serviços, verifica-se que nas notas restam devidamente
discriminados todos os detalhes relativo aos serviços prestados. Porém, nas NFs-e
emitidas pela CooperUnião para a impugnante, consta apenas a informação
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇO”, “SERVIÇOS DIVERSOS" ou “DESPESAS
DIVERSAS”. A Fiscalização apurou que algumas dessas notas emitidas pela
CooperUnião à impugnante, tratavam-se de despesas com Pis e Cofins da CooperUnião,
despesas com Amil Assistência Médica, tendo como tomadora a CooperUnião referente
à cobertura de custos de assistência médica e hospitalar, além de despesas com BR
Connection Comércio e Serviços de Informática Ltda e Ituran Sistemas de
Monitoramento Ltda, todas tendo como tomadora a CooperUnião. O diretor comercial e
o contador da impugnante informaram que as despesas referente a CooperUnião
referém-se a locação de veículos, entretanto, conforme informação prestada pela
Secretaria Municipal de Trânsito de SP, os veículos utilizados na prestação dos serviços
pela impugnante não constam como pertencentes a CooperUnião, mas sim a própria
impugnante, comprovando assim a não locação de veículos por parte da CooperUnião,
sendo glosado o valor total de despesa no valor de R$ 4.962.548,08, referente ao
anocalendário de 2015, registrada na conta contábil "5.1.1.04.0023 – Desp
CooperUnião".
Na peça de defesa, a impugnante informa ser a CooperUnião sua principal sócia, porém
tal fato não permite a Auditora fiscal chegar nas conclusões distorcidas apresentadas no
relatório fiscal. Quanto as notas fiscais emitidas pela CooperUnião referente ao PIS e
Cofins desta, porém pagas pela impugnante, informa ser “ensaios fantasiosos"
Fl. 9419
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

realizados pela Fiscalização, apontando que a Auditora Fiscal confessou “bisbilhotar” a
vida fiscal e contábil da CooperUnião sem que sobre a mesma recaia qualquer espécie
de fiscalização. Que é evidente a locação de mão de obra por parte da impugnante em
relação aos serviços prestados pela CooperUnião, comprovado por documentos fiscais,
contábeis e pagamentos efetivados via rede bancária. Quanto as Notas Fiscais emitidas
para a CooperUnião pela Amil Assistência Médica e Ituran Serviços de Monitoramento,
informa que, como a CooperUnião é sócia da impugnante, é certo que quaisquer
despesas por ela incorridas, desde que mantenham ligação intrínseca com a atividade da
impugnante, podem e devem ser pagas por esta última, podendo também haver a
dedução para fins de apuração do lucro real.
Os argumentos trazidos pela impugnante são totalmente desprovidos de razão e
fundamentação legal. Os valores lançados a título de despesas com a CooperUnião, que
segundo informações de membro da diretoria e do contador referiam-se a locação de
veículos, tratavam-se na verdade de despesas da própria CooperUnião e não da
impugnante. Para obter os dados referentes a CooperUnião, foi emitido o TDPF - D n°
08.1.90.00-2019-01216-0 (fl. 4.181), e a Auditora Fiscal não bisbilhotou a vida fiscal e
contábil da CooperUnião, mas sim, realizou seu trabalho com muito zelo e atenção a
todos os fatos que iam surgindo ao longo do procedimento fiscal na busca pela verdade
material. Importante lembrar, novamente, que, de acordo com o parágrafo único do
artigo 142 do CTN, a atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. As despesas que competem a CooperUnião não
podem ser deduzidas na apuração do lucro real da impugnante, como alegou a mesma,
simplesmente porque não existe previsão legal para tal.
Portanto, correta a glosa da despesa no valor de R$ 4.962.548,08, referente ao ano-
calendário de 2015, registrada na conta contábil "5.1.1.04.0023 – Desp CooperUnião".
Despesas – honorários da Administração de Carros
Relatou a autora do feito que da análise da escrituração contábil da impugnante,
verificou-se a existência de inúmeros lançamentos contábeis relativos a despesas com
“honorários da administração dos carros”, conta contábil “5.1.1.02.0001”, cujo saldo
final dessa conta no anocalendário de 2015 foi bem significativo, no valor de R$
50.210.298,91. Intimada e reintimada para esclarecer quais despesas estavam
registradas nesta conta, a impugnante optou por não se manifestar. A Fiscalização
verificou que inúmeros lançamentos não deveriam transitar por contas de resultado, pois
a operação identificada em seu histórico não constitui em uma despesa. Em outros
casos, sequer foi possível identificar a operação vinculada aos referidos lançamentos
efetuados em conta de resultado, sendo que, diversos desses lançamentos não
identificavam nem ao menos os beneficiários dos recursos financeiros.
Na peça de defesa, a impugnante aduz ser inadmissível a glosa de todas as despesas
pertinentes à administração dos veículos, essenciais à prestação do serviço realizado
pela mesma, simplesmente porque os termos de intimação não foram respondidos. Que
a Auditora Fiscal solicitou à impugnante que comprovasse operação por operação,
sendo tal exigência impossível de ser cumprida. Que todos os valores gastos com bens
móveis, como os ônibus e veículos em geral, pertencentes à Empresa Autuada ou não,
são considerados pela própria RFB, custos e despesas operacionais hábeis à diminuição
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Com relação ao subitem “a) Compras de
Veículos/Ônibus”, trata da glosa de despesas derivadas da compra de 02 veículos, sendo
um adquirido da pessoa física Rosemeire Crepaldi e o outro adquirido da pessoa jurídica
Adivel, sendo que, o primeiro encontra-se sim escriturado na conta contábil
“1.2.3.01.0007 - Veículos”. Com relação aos subitens a), c), d), e) e f) do item 3.2.4 do
TVF, menciona que a Auditora Fiscal se engana profundamente ao presumir que toda e
qualquer aquisição de um bem deve ser contabilizado no ativo imobilizado da empresa.
Que por força do artigo 356 do RIR/99 e do artigo 13, inciso 2°, da Lei 9.249/95, tais
valores são considerados como custo ou despesas operacional dedutíveis da apuração do
lucro real da arrendatária e da base de cálculo da contribuição social, informando ser
Fl. 9420
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

possível perceber nas planilhas anexadas aos autos que todos os veículos são adquiridos
de forma parcelada pela impugnante, sendo isso que ocorreu com o automóvel
adquirido na Adivel Veículos. Da mesma forma são admitidos como custos ou despesas
operacionais, dedutíveis na determinação do lucro real, os gastos com reparos e
conservação de bens e instalações destinados tão-somente a mantê-los em condições
eficientes de operações e que não resultem em aumento de vida útil do bem previsto no
ato de aquisição. Com relação ao subitem “b) Honorário pagto ao adm do carro –
prestação de veículos – valores a receber acionistas”, informa que em momento algum a
auditora questiona a possibilidade ou não dos valores analisados serem dedutíveis da
apuração do lucro real da impugnante, bem como da base de cálculo da contribuição
social. Que somente foram glosadas as diferenças ocorridas em função da retificação
efetuada pela impugnante e que envolveu tão somente a alocação de valores em contas
contábeis adequadas (após a quitação de tais veículos) e não os valores propriamente
ditos.
Como visto, embora devidamente intimada para prestar os esclarecimentos a respeito
das despesas escrituadas na conta contábil “5.1.1.02.0001 – Honorários da
Administração dos Carros”, a impugnante não se manifestou. Não apresentou nenhum
esclarecimento, nenhuma documentação a fim de provar a efetividade das despesas,
mesmo que por amostragem. Ao contrário, afirmou durante o procedimento fiscal que
não iria se manifestar. Nas palavras da Auditora:

Na impugnação, a contribuinte aduz que diversas despesas referem-se a aquisição de
veículos por meio de financiamento, porém não traz nenhum elemento probante capaz
de comprovar sua alegação. Ou, apresenta argumentos incapazes de esclarecer os
lançamentos ora glosados.
Portanto, não há o que ser alterado no presente item.
Glosa de despesas – Despesas Multas de trânsito
Verificou a Fiscalização que na conta contábil “5.1.1.04.0026 – Despesas Multas de
trânsito”, continham despesas cujo histórico dos lançamentos contábeis informam trata-
se de multas de trânsito da impugnante. Intimada e reintimada a esclarecer tais despesas,
a impugnante nada informou durante o procedimento fiscal. Uma vez que as multas de
natureza não tributária não são dedutíveis como custo ou despesa operacional, conforme
art. 299 do RIR/99 (vigente no período fiscalizado), foi efetuada a glosa de tais despesas
com multas de trânsito no valor de R$ 73.681,62.
Por sua vez, a contribuinte informou que as taxas (no caso em tela, multas) podem ser
deduzidas na apuração do lucro real, desde que os bens móveis estejam diretamente
relacionados com a produção dos serviços, sendo o caso da impugnante, vez que seu
segmento é o de transporte de passageiros. Como a Auditora não fundamentou a razão
pela qual glosou as despesas pertinentes à multa de trânsito, solicita o cancelamento da
glosa.
Fl. 9421
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Novamente os argumentos apresentados não prosperam. Taxas e Multas são coisas
distintas. Como devidamente fundamentado pela autora do feito as multas de trânsito
representam uma penalidade e não possuem natureza tributária, razão pela qual são
indedutíveis do lucro real, portanto, devem tais despesas permanecerem glosadas. Nas
palavras da auditora:

Fraude, Conluio e Sonegação Fiscal
Informa a impugnante que o intuito de fraude, conluio ou sonegação estão relacionados
e se caracterizam na omissão de receitas e não nas glosas de despesas. Que o item que
trata da omissão de receitas deve ser caracterizado como um erro grosseiro, vez que a
impugnante teria contabilizado valor maior que o quanto recebido em conta corrente.
Conclui que, levando-se em conta que os números apurados pela Fiscalização estão
devidamente escriturados, não há que se falar em conduta omissiva ou comissiva por
parte da impugnante, no sentido de fraudar a fiscalização com a inserção de elementos
inexatos, razão pela qual referido ilícito penal de sonegação fiscal não deve subsistir.
Entretanto, como já analisado acima, a contribuinte não contabilizou valor maior que o
quanto recebido em conta corrente como quer fazer crer, mas sim restou configurada
uma omissão de receitas no valor de R$ 24.100.352,98. Tal constatação de que a
impugnante deixou de registrar em sua escrituração contábil e informar nas declarações
da RFB parte de suas receitas obtidas com a prestação de serviços em transporte público
de passageiros somente foi possível em razão de diligência fiscal efetuada junto à SMT
SP. Além da omissão de receita, constatou-se que a impugnante simulava a contratação
de prestação de serviços por empresas ligadas a ela, Estrela Guia e CooperUnião,
caracterizando também a fraude e o conluio.
Multas de Ofício
Alegou a impugnante, quanto à aplicação das multas, que os percentuais aplicados
ferem os princípios do não confisco, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da
proporcionalidade. Que os percentuais de 150% e 225% não são proporcionais, nem
tampouco razoáveis, favendo flagrante confisco, vedado pela CF/88 em seu artigo 150,
IV.
Entretanto, como visto acima, considerando a intenção de ocultar do fisco a ocorrência
do fato gerador, caracterizado pela sonegação, fraude e conluio, correta a qualificação
da multa de ofício em 150%, conforme art. 44, §1°, da Lei n° 9.430/96. Outrossim, uma
vez que a impugnante não apresentou os devidos esclarecimentos a respeito das
despesas escrituradas e questionadas, a multa de ofício foi majorada em 225%,
conforme art. 44, §2°, I, da Lei n° 9.430/96:
...
Convém registrar que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito, não se
revestindo das características de tributo, razão pela qual se revela inaplicável o princípio
da vedação ao confisco, previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.
Além do mais, a vedação ao confisco é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
Fl. 9422
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

conotação de confisco. Não observados esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo
jurídico por ser inconstitucional. É de se presumir, portanto, que a lei aprovada nos
moldes constitucionais tenha estabelecido multas dentro de limites aceitáveis.
Assim, a multa encontra embasamento legal e, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser excluída ou sequer reduzida administrativamente se a
situação fática verificada enquadrar-se na hipótese prevista pela norma.
Responsabilidade Solidária de fato - CooperUnião
A empresa fiscalizada aduz na peça de defesa não haver espaço para caracterização de
um grupo econômico de fato com a CooperUnião, tendo em vista que esta é sócia da
impugnante. Ainda que se entenda pelo grupo econômico de fato, tal premissa está
muito longe da ilicitude, uma vez que a lei 6.404/76 prevê essa formação. Que isto, por
si só, não é capaz de caracterizar a fraude, o conluio ou mesmo a sonegação fiscal.
Ocorre que, CooperUnião foi elencada como responsável solidária, tendo em vista a
configuração de grupo econômico de fato entre ela e a impugnante, pois, nas palavras da
auditora, “são comandadas pelas mesmas pessoas, possuem o mesmo objeto social,
mesmo contador, e estão localizadas num único endereço. CooperUnião é a maior
acionista da impugnante, com participação de quase 50% do total das ações emitidas.
Foi demonstrado, também, que a impugnante paga e registra em sua contabilidade,
despesas e tributos pertencentes à CooperUnião, indicando a existência da confusão
patrimonial entre elas.

O artigo 124, I do CTN, informa o seguinte:
...
Por tudo que foi relatado, nítido o interesse comum entre a impugnante e CooperUnião
na pratica dos delitos apurados, ensejando corretamente a responsabilização solidária
desta cooperativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo quanto consta nos autos, encaminho meu voto no sentido
de julgar IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo-se o vínculo de responsabilidade
solidária e o crédito tributário exigido.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas, descoladas da realidade incontestável das provas
e não enfrenta concretamente o detalhado trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela
DRJ que detalhou as razões para não acolhimento da sua genérica impugnação.
Em sede recursal a recorrente persiste em alegações infundadas, sem contexto
fático probatório, ataca de forma desproporcional a fiscalização mas ao mesmo tempo traz
argumentos contrários a súmulas e absolutamente protelatórios.
Quanto as inúmeras preliminares, o Recorrente defende que, apesar de saber que
não possui legitimidade para impugnar a responsabilidade solidária, defende que a
responsabilização solidária foi sim impugnada e que não se trata de interesse de terceiros. Ora,
estaria a Recorrente confessando que a defesa da CooperUnião seria interesse próprio já que
mesma formaria um grupo econômico?
Fl. 9423
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Acaba sendo contraditória a defesa. Logico que o ataque de mérito ou eventual
nulidade que viesse ser acatada poderia aproveitar a responsável solidária, mas isso não se
confunde com o próprio mérito da responsabilização.
Como é sabido:
Súmula CARF no 162
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por sua vez:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim não tendo a responsável solidária impugnado o lançamento a matéria da
responsabilização, caso mantido o lançamento, é definitiva.
Entretanto, mesmo assim a DRJ de forma absolutamente cautelosa enfrentou os
argumentos para manter a responsabilização, algo que sequer seria necessário face a sua
definitividade.
Pois bem, assim como a DRJ, tal preliminar não deve ser acolhida por este
Relator.
Quanto aos demais diversas preliminares de nulidade do lançamento por suposto
cerceamento do direito de defesa, inicialmente o Recorrente aduz que este item do recurso não
existe apenas para aumentar o número de folhas do mesmo. Bem, discordo frontalmente de tal
alegação.
De fato, o que vemos são uma série de alegações protelatórias e muitas vezes
pautadas por aparente má fé.
A DRJ enfrentou concretamente todos os alegados vícios quanto ao TDPF. De
forma clara demonstrou a ampliação do escopo da fiscalização.
Ademais, alega que:

Em função do quanto acima colacionado, é mister observar que a alteração para
inclusão de um novo tributo a ser fiscalizado, ocorrida na data de 16/01/2020, NÃO
aponta quem é o responsável pela execução do Procedimento em questão; ao contrário
Fl. 9424
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

da alteração procedida na data de 11/08/2020 e que tratou da substituição do supervisor
responsável.
(...)
Não é o que se apresenta no caso vertente, no qual o Ilustre Auditor Fiscal Cleber
Ramos da Silva alterou o TDPF, de forma isolada; ampliando, por consequência, o
escopo da fiscalização, e incluindo o IRPJ como um tributo a ser fiscalizado.

Ora, as próprias telas colacionadas pelo Recorrente mostram o contrário. A
alteração do procedimento fiscal procedida em 16/01/2020 incluindo a fiscalização de IRPJ foi
assinado pelo próprio Auditor Responsável pela fiscalização, com base na portaria de delegação
de competência (conforme se verifica na própria assinatura do ato). Assim, não haveria
necessidade de incluir novamente o seu próprio nome como responsável:

Por sua vez, a alteração do procedimento fiscal ocorrida em 11/08/2020 teve
como alteração o próprio responsável pela fiscalização, razão pela qual, nesse momento,
necessário indicar que o Auditor Cleber Ramos seria excluído e o novo responsável Augusto
Volta incluído:

Se isso não bastasse, necessário ressaltar o que dispõe a Súmula CARF n. 171:

Súmula CARF no 171
Fl. 9425
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).

Eventual irregularidade no MPF (o que não é o caso) poderia acarretar, até
mesmo, o retorno da espontaneidade do contribuinte para fins de eventual denúncia espontânea
(o que definitivamente nunca foi a intenção do contribuinte), mas não acarreta em nulidade do
lançamento.
A alegada nulidade por falta de documentos essenciais igualmente não se justifica.
O vício de juntada de documentos foi saneado por despacho. Todo o lançamento foi pautado no
confronto entre a escrituração do contribuinte e a circularização feita com contratantes. As
planilhas extraídas da escrituração do contribuinte, por serem planilhas demonstrativas, não
justificam nulidade do lançamento.
Ademais, a Recorrente não traz contestações expressas e específicas sobre erros
na contabilização. Além de despesas simuladas e inexistentes, ficou claro que a contribuinte
escriturou valores líquidos ao invés de receita bruta, reduzindo a matéria tributável.
Os extratos obtidos através de RMF são recebidos através de convênio com as
instituições financeiras com sigilo de dados. Não há necessidade de juntar os efetivos extratos. A
autoridade fiscal tem fé pública e cabe ao contribuinte elidir a presunção de veracidade das
informações. Aliás, seria simples ele trazer aos autos um extrato de sua própria conta para
eventualmente defender que tais informações estariam adulteradas (como quer fazer crer).
A alegada incerteza ou insegurança na base de cálculo igualmente é genérica e
absurda. O fato de o auditor fiscal ter realizado mais de um lançamento não impede ou dificulta
o direito de defesa e pode ser medida necessária quando se está próximo de algum prazo
decadencial e com o objetivo de não realizar um procedimento fiscal açodado.
O lançamento por reflexo é consequência lógica do lançamento, com os devidos
ajustes de base de cálculo devida por cada tributo. Ademais, a alegação de que não se encontram
juntadas aos autos a documentação fiscal também é protelatória na medida em que DCTF, ECF e
milhares de documentos encontram-se juntados aos autos.
O presente processo tem mais de 9.500 páginas. Apenas para se ter ideia, vejamos
quais documentos seguiram anexo ao TVF e constam do presente processo:

Fl. 9426
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Fl. 9427
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Fl. 9428
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Fl. 9429
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Fl. 9430
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Ademais, o TVF tem mais de 120 páginas e detalhou de forma adequada a forma
de apuração do crédito e o próprio Recorrente em sua impugnação e Recurso remetem a anexos e
valores demonstrando ter compreendido e se defendido da autuação. Não houve nenhum
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 9431
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

O que vemos de todo o contexto fático, é que a Recorrente se furtou e se omitiu
em todo o procedimento fiscalizatório, se negando no cumprimento de intimações, alegando até
o presente momento problemas de COVID quando o início do procedimento fiscalizatório foi
anterior, e continua com alegações genéricas e protelatórias.
Face ao exposto, não merece acolhida as preliminares acima citadas.
No mais, quanto a omissão de receitas ficou constatado que a contribuinte
escriturou os recebimentos líquidos, talvez confundindo a sua contabilização com a da
cooperativa do grupo econômico. Ao assim fazer reduziu a base tributável.
O valor da receita bruta foi indicado pelo próprio contratante.
Por sua vez as glosas realizadas foram feitas ou por simulação na realização das
despesas ou por falta de comprovação, mesmo que reiteradamente intimada. E tudo isso em um
contexto de interligação entre empresas e confusão patrimonial. A DRJ fez uma análise
absolutamente adequada e a Recorrente não traz nada novo apenas reitera o mesmo.
Apenas como mais um exemplo e elemento de prova:

Cabe observar que, na solicitação de registro e averbação do Instrumento Particular de
alteração e consolidação contratual da empresa ESTRELA GUIA, registrado em
05/01/2018 em microfilme sob o n° 40.874, e no CNPJ da empresa ESTRELA GUIA,
que a seguir reproduzimos, a Sra. Marcela Caroline de Andrade Tavares utiliza o
endereço eletrônico (marcela.rh@tutransportes.com.br) e o telefone de contato (11-
3678.4141), pertencentes à empresa TRANSUNIÃO:

Fl. 9432
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Ainda:

Analisando a GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social) da ESTRELA GUIA do mês de 08/2014 e da TRANSUNIÃO do mês de
09/2014, verificou-se que 137 (cento e trinta e sete) empregados da ESTRELA GUIA
foram transferidos, sem rescisão de contrato de trabalho, para a TRANSUNIÃO na data
de 31/08/2014 (época do início das atividades da FISCALIZADA), com código “N1”
Fl. 9433
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

(Transferência de empregado para outro estabelecimento da mesma empresa) na
ESTRELA GUIA; e código “N3” (Empregado proveniente de transferência de outro
estabelecimento da mesma empresa ou de outra empresa), na TRANSUNIÃO.

Por sua vez, quando aos supostos pagamentos feitos para a COOPERUNIÃO
ficou comprovado que as duas empresas funcionam no mesmo endereço e as despesas pagas pela
recorrente referiam-se a despesas próprias da COOPERUNIÃO. A confusão patrimonial é total.
Quanto à qualificação da multa os fatos foram escancarados e muito bem
demonstrados pela autoridade fiscal. Igualmente o embaraço à fiscalização que acarretou no
agravamento da penalidade.
Contudo, entendo que a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei
no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV,
§1o, da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Fl. 9434
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-007.024 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15746.720693/2020-66

Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao
patamar de 100%.
Quanto à responsabilização solidária face a não impugnação a matéria é
definitiva.
Quanto à alegada decadência, face a qualificação da penalidade a mesma não
ocorreu.
Quanto a eventuais alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade aplicável a
Súmula CARF n. 02.
Assim, agiu bem a decisão recorrida razão pela qual oriento meu voto por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de conhecer em parte para negar provimento ao Recurso Voluntário e, de ofício, aplicar a
retroatividade benigna da multa qualificada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 9435
DF CARF MF
Original